Tribunal: TJBA
Processo: 8004672-51.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004672-51.2023.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MANOEL PEREIRA SILVA

Advogado(s)
:
ROSENDO NETO SILVA ALVES

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPUGNAÇÃO GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BIOMETRIA FACIAL COMO PROVA DE CONTRATAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. IMPOSITIVA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.

Na espécie, não há elementos que evidenciem a falta dos pressupostos para a concessão da gratuidade, pelo que o benefício deve ser concedido.

O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece a quem compete a produção das provas. Em regra, compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu incumbe provar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor.

A biometria facial através da simples captura de “selfie” do consumidor, desacompanhada de demais elementos probatórios, não se mostra suficiente à comprovação da manifestação de vontade do consumidor e efetiva contratação de cartão de crédito que afirma não haver contratado.

Em função da relevância da atividade empresarial e riscos a ela inerentes, tem o comerciante ou fornecedor de serviços o dever de ser prudente e cauteloso quando da contratação, e se restar demonstrada falha em seus serviços, irrecusável a sua responsabilidade pelos danos morais causados ao consumidor.

Considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade da conduta do ofensor, o efetivo dano e suas consequências, as condições econômicas do ofensor e do ofendido, impende arbitrar o quantum indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), vez que não se apresenta irrisório para o ofensor, tampouco elevado a ponto de importar em enriquecimento ilícito da vítima, o que deve ser, terminantemente, vedado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004672-51.2023.8.05.0079, de Salvador/Bahia em que figura como Apelante MANOEL PEREIRA SILVA, e como Apelado BANCO C6 S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em rejeitar a preliminar e dar provimento ao apelo, nos termos dos voto da Relatora.

Salvador, .

3